Tribunal: TJES
Processo: 5040586-20.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040586-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAMES E TRATAMENTO MÉDICO PELO SUS. PESSOA IDOSA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento, pela rede pública, de exames médicos e sessões de fisioterapia a paciente idoso, com comorbidades e dor crônica. Alegação de julgamento extra petita quanto à fisioterapia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial de fornecimento de fisioterapia, com base em prescrição médica constante nos autos, configura julgamento extra petita, em afronta ao princípio da congruência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O pedido de fisioterapia foi expressamente formulado na petição inicial, instruída com documentação médica. A sentença respeitou os limites objetivos da demanda, não havendo vício de incongruência.

4.A condenação ao fornecimento de tratamento médico necessário, indicado por profissional da saúde, especialmente no caso de paciente idoso e hipossuficiente, atende ao direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da CF/1988.

5.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A condenação ao fornecimento de tratamento médico prescrito por profissional de saúde e expressamente requerido na inicial não configura julgamento extra petita. 2. O direito à saúde assegura ao paciente idoso o acesso a procedimentos indispensáveis à sua dignidade e bem-estar.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5040586-20.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDOS: AILTON CANTARELA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAMES E TRATAMENTO MÉDICO PELO SUS. PESSOA IDOSA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento, pela rede pública, de exames médicos e sessões de fisioterapia a paciente idoso, com comorbidades e dor crônica. Alegação de julgamento extra petita quanto à fisioterapia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial de fornecimento de fisioterapia, com base em prescrição médica constante nos autos, configura julgamento extra petita, em afronta ao princípio da congruência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O pedido de fisioterapia foi expressamente formulado na petição inicial, instruída com documentação médica. A sentença respeitou os limites objetivos da demanda, não havendo vício de incongruência.

4.A condenação ao fornecimento de tratamento médico necessário, indicado por profissional da saúde, especialmente no caso de paciente idoso e hipossuficiente, atende ao direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da CF/1988.

5.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A condenação ao fornecimento de tratamento médico prescrito por profissional de saúde e expressamente requerido na inicial não configura julgamento extra petita. 2. O direito à saúde assegura ao paciente idoso o acesso a procedimentos indispensáveis à sua dignidade e bem-estar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Ailton Cantarela
em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de Vitória
, na qual o autor, idoso de 80 anos, relata que sofre de lombalgia crônica e diversas comorbidades, como hipertensão, diabetes e histórico de câncer de próstata, além de quadro depressivo em razão de dores persistentes. Sustenta que, embora tenham sido solicitados exames e fisioterapia por médicos da rede pública, não houve efetiva marcação, o que motivou o ajuizamento da presente ação. Pleiteia, assim, a realização de exames e tratamentos indicados por profissionais do SUS, além de indenização por danos morais.

Após instrução, sobreveio sentença (ID 12165093), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela outrora concedida referente à Tomografia Computadorizada de Coluna Lombosacra c/ ou s/ Contraste, determinando ainda que o
Estado do Espírito Santo
conceda no prazo de 15 dias a ressonância magnética da articulação coxo-femural – esquerdo – SESA ao autor, radiografia de seios da face (FN + MN + Lateral + HIRTZ) e que o
Município
conceda fisioterapia, tudo conforme laudos médicos juntados aos autos, devendo o tratamento ocorrer em estabelecimento público, privado ou filantrópico, adotando todas as providências para que a parte autora possa receber os devidos cuidados médicos. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DAMOS MORAIS.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignado, o Município de Vitória interpôs Recurso Inominado (ID 12165099), alegando que a sentença incorreu em julgamento extra petita, pois não teria havido pedido expresso de fisioterapia, o que violaria os princípios da congruência e da adstrição ao pedido.

Contrarrazões foram apresentadas ao ID 12165103, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
não assiste razão à parte recorrente
.

A alegação de julgamento extra petita não se sustenta, pois o pedido de fornecimento de fisioterapia foi expressamente formulado na petição inicial (ID 12165006, págs. 05/06), acompanhado de documentação médica que recomenda o referido tratamento (ID 12165015).

Nos termos do art. 141 do CPC, o juiz deve decidir a lide nos limites do pedido, sendo-lhe defeso extrapolá-los. No caso concreto, a sentença manteve estrita aderência à pretensão deduzida na inicial, inexistindo qualquer vício de incongruência ou julgamento fora dos limites da demanda.

A jurisprudência é firme no sentido de que a condenação à prestação de tratamento específico formulado na petição inicial, especialmente quando sustentada por prescrição médica, não caracteriza decisão ultra ou extra petita, mas sim atendimento ao direito à saúde e à dignidade do cidadão, especialmente em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município de Vitória ao pagamento das
custas processuais
e de
honorários advocatícios
, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)